Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600756-87.2020.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 59.857
RECURSO ELEITORAL 0600756-87.2020.6.16.0071 – Atalaia – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: LUCIANO TORRENTE
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRENTE: DEJAIR CARREIRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRIDO: BRAULIO DA SILVA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE - OAB/PR0016630
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI - OAB/PR0097186
RECORRIDO: RENATA MICHELE SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE - OAB/PR0016630
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI - OAB/PR0097186
RECORRIDO: JOARA CHAIENE RIBEIRO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE - OAB/PR0016630
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI - OAB/PR0097186
RECORRIDO: CRISTIANE DA SILVA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE - OAB/PR0016630
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI - OAB/PR0097186
RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE - OAB/PR0016630
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI - OAB/PR0097186
RECORRIDO: ANA PAULA DA SILVA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE - OAB/PR0016630
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI - OAB/PR0097186
RECORRIDO: DANIEL CORREIA DA SILVA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE - OAB/PR0016630
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI - OAB/PR0097186
RECORRIDO: CLAUDEMIR MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 24
22/10/2021 14:32

ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE - OAB/PR0016630
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI - OAB/PR0097186
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - ATALAIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE - OAB/PR0016630
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI - OAB/PR0097186
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.

EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
NA

ORIGEM.

CABIMENTO.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. NÃO
COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. Havendo a formulação de pedido
expresso pela parte nas suas alegações
finais, a falta de referência na sentença à
matéria configura omissão, ainda que se
trate de questão irrelevante ou
impertinente. Com isso, é tempestivo o
recurso eleitoral interposto no tríduo legal
contado da intimação da sentença que
não conheceu os aclaratórios.
2. O baixo número de votos obtido pelas
candidatas de um partido e a ausência de
atos significativos de campanha não são
suficientes para comprovar a fraude à
cota de gênero, que não se confunde
com a eventual falta de empenho das
candidatas ou com a desistência tácita da
candidatura. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2021
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 24
22/10/2021 14:32

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE ajuizada por
Luciano Torrente e Dejair Carreira, candidatos a vereador nas eleições 2020, em face de
Comissão Provisória do Partido Liberal de Atalaia; Bráulio da Silva, presidente do PL e
subscritor dos registros de candidatura; Renata Michele Santana dos Santos, Joara Chaiene
Ribeiro, Cristiane da Silva, Maria José da Silva e Ana Paula da Silva, apontadas como
candidatas "laranja"; Daniel Correia da Silva e Claudemir Moreira de Souza, candidatos eleitos
a vereador pelo PL, sob a alegação de fraude à cota de gênero (id. 23513116).
Por sentença (id. 23513616), o juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de
mérito, por entender que não estaria presente o interesse processual.
Inconformados, os investigantes recorreram (id. 23513866), aduzindo, em
síntese, a existência de elementos aptos a justificar a tramitação da demanda.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela nulidade da
sentença, com o retorno à origem para instrução processual (id. 24539466).
Considerando o deferimento de liminar nos autos de Tutela Cautelar Antecedente
nº 0600023-09.2021.6.16.0000 que, antecipando os efeitos da tutela, determinou "que se
proceda ao regular processamento da ação de investigação judicial eleitoral, declarando de
ofício a nulidade da sentença de indeferimento da petição inicial" (id. 24134016, autos de
TutCautAnt), bem como o contido no despacho que determinou a remessa destes autos
principais à origem (id. 24357216, idem), determinou-se o integral cumprimento da liminar (id.
24810166), estando as decisões referidas certificadas no id. 25205366.
Com a baixa dos autos e instauração da relação processual, tramitou o feito em
primeiro grau. Em decisão de saneamento (id. 35267966), foi declarada a ilegitimidade passiva
do Partido Liberal e deferida a realização de prova oral.
Em audiência de instrução (id. 35268916) foram ouvidas duas testemunhas
indicadas por cada polo, totalizando quatro, e homologada desistência quanto a duas outras.
Por sentença (id. 35270366), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE. Opostos
embargos de declaração (id. 35270666), restaram não recebidos (id. 35270716).
Irresignados, os investigantes recorreram (id. 35271016), aduzindo, em síntese,
que o recurso é tempestivo e que a fraude à cota de gênero restou caracterizada.
Contrarrazões (id. 35271166), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 36376116).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Preliminar: não recebimento dos embargos de declaração
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 24
22/10/2021 14:32

Na origem, os recorrentes opuseram embargos de declaração (id. 35270666)
contra a sentença, ao argumento de omissão quanto à solicitação de remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para apuração de infrações penais das quais, na sua ótica, haveria
indícios na prova produzida, invocando o artigo 356 do Código Eleitoral.
O juízo a quo não recebeu os embargos (id. 35270716), fundamentando a
decisão resolutiva nos seguintes pontos: (i) a questão não constitui matéria eleitoral nem
atende "os pressupostos necessários para seu recebimento"; (ii) o pedido não se coaduna com
a celeridade esperada dos feitos eleitorais; (iii) "integração da sentença nos termos requeridos
não teria o condão de modificar o julgado proferido por este juízo pois se refere a matéria
estranha aos pontos controvertidos"; (iv) "o Ministério Público eleitoral foi devidamente
cientificado dos fatos vez que teve, desde o início, participação no processo, teve assento na
audiência de instrução onde a matéria foi alegada pelo advogado dos requerentes e teve vistas
dos autos por mais de uma vez e, tratando-se de ação pública incondicionada (art. 355 do
Código Eleitoral) sua eventual atuação não depende de comunicação judicial formal"; (v) "na
audiência de instrução, (...) a matéria restou decidida pelo juízo, com a afirmação de que a
questão discutida era alheia aos fatos investigados pois tratava-se de atinente à prestação de
contas". Escorado nessas considerações, concluiu pelo não recebimento dos embargos,
"salientando que não suspende ou interrompe eventual prazo recursal".
Nas suas razões, os recorrentes alegam que a decisão seria manifestamente
ilegal, uma vez que a matéria foi regularmente ventilada nas suas alegações finais, sendo
omissa a sentença.
Pois bem.
Com efeito, o pedido veiculado pelos recorrentes nos embargos de declaração
era impertinente, seja por já serem de conhecimento do órgão ministerial que acompanhou o
feito em primeiro grau as supostas infrações, seja pelo simples fato de que poderiam ter
ofertado, em autos próprios, notícia crime, sendo de todo descabida a pretensão de que o
juízo adote medidas para além daquelas já efetivadas, em especial face à disponibilidade de
meios específicos em prol dos interessados.
Todavia, compulsando os autos, verifica-se que não consta da ata da audiência
de instrução (id. 35268916) qualquer decisão quanto ao tema mas, ao revés, está consignado
que "Não houve requerimentos das partes".
A par disso, tem-se que os recorrentes efetivamente insistiram na questão por
ocasião das suas alegações finais (id. 35269966), invocando elementos obtidos com a oitiva
das testemunhas, de sorte que, ao não se pronunciar especificamente quanto à matéria na
sentença - ainda que para rejeitá-la -, restou configurada a omissão e, de consequência, o
cabimento dos embargos de declaração.
Anota-se, no particular, que o trecho da sentença em que o juízo a quo afirma que
deixaria de "analisar as questões referentes a alegação de (...) instauração de processo
criminal posto que já decididas no saneamento deste feito segundo movimento 84286086, a
que me reporto por brevidade" não tem relação com o pedido dos recorrentes, mas ao
formulado pelos recorridos na contestação (id. 35267516), relacionado ao artigo 326-A do
Código Eleitoral.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 24
22/10/2021 14:32

Tanto os embargos de declaração eram cabíveis que o juízo a quo efetivamente
supriu a omissão na decisão resolutiva, ainda que afirmando que não os recebia.
Face ao exposto, cabíveis os embargos, tem-se que interromperam o prazo
recursal na forma do artigo 1.026 do CPC, o que desde logo se estabelece como premissa
para a análise da tempestividade do recurso eleitoral.
Admissibilidade: conclusão
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva dos embargos
de declaração foi publicada no DJE do dia 17/05/2021 (id. 35270916) e as razões foram
protocoladas no dia 20/05/2021 (id. 35271016), dentro do tríduo legal.
Embora não esteja certificado nos autos, os recorridos foram intimados via
DJE em 24/05/2021 (DJE nº 97, fls. 357/358) e protocolaram suas contrarrazões na mesma
data (id. 35271166), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Introdução
Antes de se passar à análise do recurso, mister tecer alguns comentários quanto
à cota de gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão relativa ao poder masculino nos ambientes
domésticos - cuja discussão refoge ao objeto das demandas eleitorais - fato é que o espaço
público está sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das
facetas perversas do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas
foi extirpado da legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõe
às mulheres dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela
manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do
processo eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da
soberania popular. Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente,
através da possibilidade de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual
seja, o direito de ser eleita em cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita,
por exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens,
que não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão
de gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 24
22/10/2021 14:32

Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as mulheres representam 51,8% da
população residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,2%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a
título ilustrativo, considerando as últimas eleições gerais (2018), de um total de 54 senadores
eleitos, apenas 7 são mulheres. Aliás, na composição completa do Senado, dos 81 senadores,
a bancada feminina conta com apenas 12 cadeiras.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos
país afora. Também exemplificando, no município de Atalaia, origem destes autos, dos 9
vereadores eleitos em 2020, nenhum é mulher (informação disponível em
<https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=74411/resultados/cargo/13>).
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações
afirmativas visando reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a
destinação de um percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a “criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres” ou a
reserva de cota de gênero na composição das chapas para as eleições parlamentares, esta
prevista no § 3º do artigo 10 da Lei nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no
total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo:
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao
indeferimento do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse
"inconveniente" sem cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações
inscrevam mulheres apenas pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e
representatividade feminina. Na sequência, essas "candidatas" são despidas de quaisquer
condições materiais de efetivamente disputar uma vaga no parlamento, muitas vezes
repassando para candidatos homens os recursos públicos que receberam para a campanha
ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de
"fraude" apenas àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a
entender que "O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de
mandato eletivo (...), é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das
eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive
nos casos de fraude à lei" (REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
21/10/2015). Com isso, abriu-se o caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio
da AIME.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 24
22/10/2021 14:32

No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela
Corte estabeleceu que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral,
se o partido político efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento
jurídico – tanto no momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange
à efetiva observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições – ou se há o
lançamento de candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo
de vagas previsto para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE
nº 24342/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE
passou a ser admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela
via da construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para
que os atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o
desrespeito ao espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos
responsáveis e beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou
improcedente a demanda quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na
formação da cota de gênero pelo PL nas eleições proporcionais 2020 em Atalaia.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à
colação parte dela, naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
Funda-se a presente investigação proposta pelos candidatos não eleitos LUCIANO
TORRENTE e DEJAIR CARREIRA na alegação de existência de fraude na indicação de
candidatas do sexo feminino para o atendimento da cota de gênero no DRAP que instrui a
inicial sob a alegação de que as candidaturas das investigadas mulheres RENATA MICHELE
SANTANA DOS SANTOS, JOARA CHAIENE RIBEIRO, CRISTIANE DA SILVA, MARIA JOSÉ
DA SILVA e ANA PAULA DA SILVA foram fictícias, realizadas sob a responsabilidade do
representado BRAULIO DA SILVA em benefício dos investigados DANIEL CORREIA DA
SILVA e CLAUDEMIR MOREIRA DE SOUZA, candidatos eleitos ao cargo de vereador no
município de Atalaia, nas eleições 2020.
Comprovou-se pela documentação juntada aos autos que, efetivamente, as candidatas
RENATA MICHELE SANTANA DOS SANTOS, JOARA CHAIENE RIBEIRO, CRISTIANE DA
SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA e ANA PAULA DA SILVA obtiveram inexpressiva votação no
município de Atalaia. Tal fato, contudo, não é exclusivo das referidas candidatas, não sendo,
portanto, capaz de determinar o reconhecimento de fraude à cota de gênero nos termos
descritos na inicial.
Quanto ao número de votos, as candidatas requeridas apresentam a soma de 24 (vinte e
quatro) votos, sendo este o principal - mas não isolado - fundamento da presente
investigação. De fato, isoladamente, a votação inexpressiva pode até indicar irregularidade
no registro de candidatura, ou seja, que tenham sido as requeridas candidatas
exclusivamente para o atendimento da cota de gênero. Ocorre que, em se verificando os
dados objetivos da totalização das eleições 2020 no município, aliado à prova testemunhal
produzida e que será mais adiante analisada, não é esta a conclusão que se apresenta.
Nos dados de totalização e de eleitorado, disponíveis junto ao TSE em https://www.tse.jus.br
/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais, verifica-se que, na totalização numérica por
gênero entre os candidatos no município de Atalaia houve o deferimento de registro de 17
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 24
22/10/2021 14:32

(dezessete) candidatas mulheres e de 32 (trinta e dois homens). O número de eleitores do
município é de tão somente 3.551 (três mil, quinhentos e cinquenta e um), sendo que destes,
compareceram às urnas 88,37%, sendo os votos considerados válidos 3.072 (três mil e
setenta e dois), com um total de 2.963 (dois mil, novecentos e sessenta e três) votos
nominais de candidatos para as eleições proporcionais.
Desta forma, o ínfimo número de votos atribuído a um candidato não pode, por si só levar ao
entendimento de fraude, quando se tinham 48 (quarenta e oito) candidatos disputando as 09
(nove) vagas das eleições proporcionais num universo de eleitores de 2.963 pessoas. Nesse
cenário, se verifica que o baixo número de votos se deu entre homens e mulheres dos
diversos partidos, inclusive do próprio partido dos ora autores. De tal forma, a simples
alegação de parca votação não é suficiente para a verificação de indícios necessários de
fraude nos termos pretendidos na inicial.
Da totalização já referida, comprova-se que 14 (quatorze) candidatos ao cargo de vereador
no município de Atalaia tiveram abaixo de 15 votos. Vejamos:
(...)
Assim, não se pode presumir portanto, diante da realidade municipal de Atalaia, onde vários
candidatos ao cargo de vereador obtiveram menos de dez ou quinze votos, que o mero
insucesso das urnas seja suficiente para caracterização de fraude. Não se trata no caso de
situação isolada das investigadas, ou especificamente de mulheres, como já se assentou
nesta decisão. A má-fé ou fraude, contudo, não admite presunção, sendo a prova ônus da
parte autora.
Seguindo na análise das alegações em cotejo com a prova produzida, aduz a parte autora
que além da inexpressividade demonstrada nas urnas, não realizaram as investigadas atos
de campanha. Tal alegação, contudo, não encontra eco na prova produzida. Com efeito,
consta dos autos declarações de eleitores que afirmam que as investigadas realizaram suas
campanhas eleitorais mediante visitas em suas residências, como se comprovam dos
movimentos 83698732, 83698731 e 83698730, referentes às investigadas Cristiane, Maria,
Ana Paula e Renata. Cabe aqui, contudo, o reconhecimento de que quanto à candidata
Joara, verificou-se sua gravidez durante a campanha, tanto que quando da realização da
audiência estava em fase final de gestação, o que, mormente em período de isolamento
social, justifica sua não circulação.
Também quanto a alegação de que as investigadas não realizaram qualquer ato de
campanha nas redes sociais, é necessários que se verifique o campo de atuação da referida
campanha, o município de Atalaia. A título de exemplificação, durante o registro de
candidaturas nessa 71ª ZE inúmeros candidatos, não realizaram campanhas pela Internet, e
nem indicaram urls para fins de propaganda eleitoral, não somente as requeridas, mas
inclusive candidatos aos cargos majoritários, o que ensejou inclusive a aplicação de multa a
um deles pelo Juízo.
Isso porque nos pequenos municípios, as campanhas são realizadas, via de regra,
pessoalmente. Nessas localidades, inclusive, o acesso à internet é restrito, como verificado
no depoimento da testemunha José Rodrigo, onde afirmou que em Atalaia, quando chove a
internet cai, fato também confirmado pela testemunha Thalita que teve que ter suas
perguntas repetidas por conta de falhas de transmissão de dados. Alie-se a isso a falta de
intimidade das pessoas destas comunidades com as inovações tecnológicas, o que pode ser
verificado no depoimento da testemunha Amós que informou que teve que ajudar porque
muitos candidatos não sabiam operar postagens em redes sociais.
Efetivamente, o cumprimento da cota de participação feminina nas eleições é obrigação dos
partidos e coligações, contudo, o fato das candidatas femininas não terem obtido votação
significativa, e não terem realizado propaganda em redes sociais não é comprobatório da
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 24
22/10/2021 14:32

fraude alegada.
A testemunha Sibele Alves Ribeiro, arrolada pela defesa afirmou que trabalhou na
campanha... que as investigadas participavam das reuniões, que nas duas últimas Joara não
foi porque estava grávida, mas que todas participaram das reuniões e da campanha... que
mora desde que nasceu em Atalaia, há 38 anos, que faz muitos anos que uma mulher não é
vereadora em Atalaia, que a última foi há 12 anos... que no geral mulheres não são eleitas...
que todas fizeram visitas e entrega de santinhos...
A testemunha Amos Messias dos Santos, também arrolada pela Defesa informou que
trabalhou para o partido do Bráulio, que ajudava todos os vereadores nas redes sociais e
fazia as imagens de campanha deles... que deu apoio técnico para as investigadas, fez
imagens e vídeos... que as reuniões eram feitas na casa do Nilson ou no Restaurante, que as
investigadas participaram de todas as reuniões, menos Joara que estava grávida... que mora
em Atalaia quase a vida toda... que não se recorda de nenhuma vereadora mulher em
Atalaia... que fez as artes para as candidatas investigadas e elas usaram mas muitas delas
não conseguiam mexer no facebook ou WhatsApp... que criou um grupo de WhatsApp para
ajudar a campanha...
Assim, pela prova produzida verifica-se que as investigadas, a despeito do pequeno número
de votos, verificados mas não restritos a estas, participaram de atos de campanha,
remanescendo, como eventual indicativo de fraude, os parcos ou inexistentes gastos
eleitorais o que também não pode configurar a fraude nos termos pretendidos pelos autores.
Afirmou a segunda testemunha arrolada pela parte autora, Thalita Carolina Branco Pauluccio
que teve gastos e material de campanha, que teve contato com pessoas e fez campanha
tanto pessoalmente como pelas redes sociais, que durante sua campanha nunca viu
nenhuma das investigadas...que conhece as investigadas mas não as viu em campanha...
que não sabe ao certo quantos votos as investigadas fizeram, mas que se recorda de Joara,
que teve somente um voto.... que não sabia que Joara estava grávida e impedida de fazer
campanha... que teve 8 votos... que em Atalaia já houve vereadoras mulheres, mas era muito
criança...
A candidata em questão, que teve gastos e segundo seu próprio depoimento trabalhou com
afinco em sua própria campanha, fez 08 (oito) votos, tal situação encontra explicação nas
próprias particularidades locais. Observe-se, que todas as testemunhas ouvidas afirmaram
que há muito tempo Atalaia não elege uma mulher para o cargo de vereador, mais
especificamente, como se verifica dos registros eleitorais do município, desde a eleição de
2008, sendo usual em pequenas localidades a não representatividade feminina, a despeito de
realizarem com mais ou menos empenho suas campanhas, criminalizar o pequeno número
de votos, a não utilização de recursos tecnológicos ou a não realização da gastos
significativos durante as eleições pelas candidatas mulheres é tão somente se impor a elas
um maior distanciamento da política e consequentemente do jogo democrático. Com efeito,
as mulheres por si só já possuem a prevenção do eleitorado, isso é palpável na medida em
que se verifica que as que são eleitas o são por herança política masculina, como
comprovam as estatísticas.
Com efeito, vários homens candidatos não tiveram gastos demonstrados, não realizaram
campanhas virtuais e também obtiveram número insignificante de votos, não pesando,
contudo, sobre eles, a pecha de desonestos ou fraudadores.
Não basta para a configuração do ilícito e imposição das graves medidas dele decorrentes
apenas o apontamento de indícios, são necessárias provas objetivas e robustas para
caracterizar os atos potencialmente lesivos e aptos a desestabilizar a igualdade do pleito
eleitoral nos termos exigidos pela legislação de regência, provas estas não colhidas na
instrução do presente feito.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 24
22/10/2021 14:32

(...)
Assim, não comprovada a alegada fraude, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados
nestes autos pelo que nos termos dos fundamentos adotados, julgo IMPROCEDENTES os
pedidos formulados nestes autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por LUCIANO
TORRENTE e DEJAIR CARREIRA, em face de BRAULIO DA SILVA, RENATA MICHELE
SANTANA DOS SANTOS, JOARA CHAIENE RIBEIRO, CRISTIANE DA SILVA, MARIA JOSÉ
DA SILVA, ANA PAULA DA SILVA, DANIEL CORREIA DA SILVA e CLAUDEMIR MOREIRA
DE SOUZA e extinto o feito com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
(...) [não destacado no original]
A decisão resolutiva dos embargos de declaração, por sua vez, tratou apenas de
questão lateral, irrelevante para a correta compreensão da decisão recorrida.
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero
e do combate à sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se
à análise da matéria de fundo.
Da alegada fraude à cota de gênero
Insurgem-se os recorrentes contra a improcedência da demanda.
Alegam que a narrativa segundo a qual as candidatas do PL teriam distribuído
material de campanha contrasta com suas prestações de contas, nas quais não há referência a
gastos.
Da mesma forma, apontam que o testemunho de Amos é de ser visto com
reservas, uma vez que declarou ter produzido material para veiculação na internet para todas
as candidatas do partido, voluntariamente, mas a prova dos autos aponta que ao menos Joara,
Ana Paula e Cristiane não fizeram campanha para si mesmas nas redes sociais.
Sustentam que as declarações de eleitores no sentido de terem sido visitados por
algumas das candidatas, notadamente Maria e Cristiane, não foram confirmadas em juízo,
sendo imprestáveis como meio de prova.
Argumentam que as cinco representadas correspondiam a 41,7% dos candidatos
do PL no município, mas só auferiram 4,31% dos votos destinados à agremiação, tendo
declarado gastos de campanha baixíssimos ou inexistentes.
Aduzem que tais candidatas não se valeram das redes sociais na campanha, à
exceção de Ana Paula, que postou propaganda em favor do candidato a prefeito Bráulio da
Silva, e Renata, que pediu votos para si em duas oportunidades.
Apontam ainda que Cristiane não indicou, no seu registro de candidatura,
qualquer endereço eletrônico para fins de veiculação de propaganda, o que seria, na sua ótica,
"postura que revela claramente a ausência de qualquer intenção de fazer campanha, menos
ainda ser eleita".
Nas suas contrarrazões, os recorridos defendem que observaram regularmente a
cota de gênero e que eventual falta de empenho de alguns candidatos na campanha não pode
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 24
22/10/2021 14:32

ser presumida como fraude.
Pontuam "que a fraude pressupõe elemento subjetivo, vontade deliberada e
inequívoca de burlar uma norma jurídica proibitiva, e no particular da cota de gênero, é de se
exigir, por parte dos componentes da chapa, prévio ajuste de vontades em momento anterior
ao do pedido de registro coletivo de candidaturas, ou no mínimo uma grosseira e injustificada
omissão fiscalizatória tocante à solidez e à autenticidade das candidaturas", o que, no seu
entendimento, não restou cabalmente comprovado.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca
aferir é se as mulheres componentes da chapa proporcional do PL em Atalaia foram
efetivamente candidatas ou se o seu nome foi apenas utilizado para compor, fraudulentamente,
a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova
produzida nos autos.
Com a inicial, os recorrentes apresentaram os seguintes elementos:
(i) Quadro, lançado no corpo da petição inicial, comparando o número de votos
obtido pelas candidatas e os gastos de campanha declarados:
(ii) Captura de tela, lançada no corpo da inicial, extraída do perfil de Joara no
Facebook, com a qual buscam os recorrentes demonstrar que ela não fez campanha por esse
meio:
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 24
22/10/2021 14:32

(iii) Capturas de tela, lançadas no corpo da inicial, de postagens de Ana Paula no
Facebook e no Instagram, com as quais buscam os recorrentes provar que ela não fez
campanha para si mesma, mas apenas para o candidato a prefeito Bráulio da Silva:
(iv) Captura de tela, lançada no corpo da inicial, do perfil de Maria no Facebook,
com o qual busca o recorrente provar que ela não fez qualquer publicação nessa plataforma
desde 2016:
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 24
22/10/2021 14:32

(v) Captura de tela, lançada no corpo da inicial, de duas postagens realizadas por
Renata no Facebook, das quais os recorrentes inferem não ser possível "considerar a
candidatura como séria":
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 24
22/10/2021 14:32

(vi) Informações publicizadas pelo TSE acerca do registro de candidaturas e das
prestações de contas das cinco candidatas disponíveis por ocasião do ajuizamento.
Com a contestação, os recorridos apresentaram os seguintes elementos:
(i) Capturas de tela de postagens com propaganda eleitoral extraídas do perfil de
Maria no Facebook, além de fotografias de participação em eventos. Das várias imagens,
indicam-se a título ilustrativo:
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 24
22/10/2021 14:32

https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
15 of 24
22/10/2021 14:32

https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
16 of 24
22/10/2021 14:32

(ii) Declarações de próprio punho de eleitores afirmando terem sido visitados em
suas residências, durante a campanha, por algumas das candidatas:
Candidata
nº declarações
Maria
9
Renata
2
Ana Paula
3
Cristiane
5
(iii) Acordos individuais de suspensão de contrato de trabalho firmados entre a
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
17 of 24
22/10/2021 14:32

candidata Joara e sua empregadora, vigentes nos períodos de 17/09 a 16/10/2020 e de
16/11/2020 a 14/01/2021.
Em audiência de instrução, foram ouvidas quatro testemunhas, todas
devidamente compromissadas, de cujos depoimentos extraem-se os seguintes trechos, úteis
ao julgamento:
a) José Rodrigo de Oliveira, indicado pela parte ativa:
(...) É o seguinte: essa Joara na verdade eu nem sei quem que ela é, a gente não conhece
por (...) mais que a cidade seja pequena, né. A única assim que a gente via na rua
entregando santinho, alguma coisa, era a Ana Paula. O restante nenhuma delas, tá. Essa
Maria José da Silva, que é a tal "Maria da Loja", essa a gente nem vê ela mais aqui, o marido
dela trabalha fora, sempre ela está fora, e a gente não viu ela fazendo campanha pessoal. A
não ser a Ana Paula, que a gente acabava vendo ela algumas vezes, pra cima e pra baixo.
[perguntado se Ana Paula fazia campanha para si ou para outro candidato] Para o prefeito.
Do lado dela, era o candidato dela. (...) [perguntado se é filiado ao PSD] Sim. (...)
b) Thalita Carolina Branco Pauluccio, indicada pela parte ativa:
(...) [perguntada se foi candidata] Sim. [perguntada se teve gastos com a campanha] Sim. Em
torno de mil e cem reais. (...) Eu fiz impressos de santinho, certo, tive carta ao eleitor que
acabou não sobrando, né, fiz uma carta aos eleitores, adesivos pra carro, botton. (...) Olha,
eu tive sim contato com as pessoas, né, fiz as visitas nas casas, mas eu tive o apoio sim das
redes sociais, me comuniquei bastante via Facebook, Whatsapp. (...) [perguntada se era
comum encontrar outros candidatos durante a campanha] Bem comum. [perguntada se
alguma vez viu as candidatas investigadas em campanha] Não. [perguntada se viu
propaganda delas nas redes sociais] Também não. [perguntada sobre os outros candidatos
do partido] Sim. (...) Bom, eu sempre recebi sim um apoio do meu partido, né, sempre estive
inserida em visitas domiciliares, sempre estive junto com eles em algumas casas que eu, né,
como foi a minha primeira vez, né, então tinha algumas casas que eu tinha um pouco mais de
dificuldade de chegar, né, apesar da cidade ser pequena e conhecer todo mundo. Mas assim,
eles sempre ia comigo e me davam esse apoio. Sempre tive apoio deles sim. (...) [perguntada
sobre as candidatas investigadas] Eu as conheço, mas não as vi fazendo campanha. (...)
[perguntada se sabia que Joara estava em gravidez de risco e que, por esse motivo, não
pode fazer campanha plena] Não. Nunca foi divulgado isso. [perguntada se viu Joara grávida]
Não. [perguntada sobre quanto votos fez] Oito. (...) A minha empresa presta serviços para a
prefeitura. (...)
c) Sibele Alves Ribeiro, indicada pela defesa:
(...) [perguntada se trabalhou na campanha do candidato a prefeito Bráulio] Sim. (...) Eu
trabalhava tudo, ajudando o pessoal, em campanha de rua, tudo. [perguntada se conhece as
investigadas] Sim, conheço. (...) A primeira reunião foi todo mundo, todos os candidatos a
vereadores, todos, todas essas meninas foram, elas vestiram a camisa mesmo, elas foram
em todas as reunião. Nas duas últimas que a, em reuniões, que não foi a Joara, devido ela
tava grávida, a pandemia que ela tava de atestado médico. Mas em reunião, em campanha,
todas fizeram. (...) Ela [Joara] fez a campanha, só que, tipo assim, tudo com limite. Ela fez a
panfletagem dela, tudo, do santinho, divulgou, tudo. Nos últimos dias, onde teve, pode ir
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
18 of 24
22/10/2021 14:32

carro, ela foi dentro do carro acompanhando. (...) Faz muitos anos que uma mulher não é
vereadora [em Atalaia]. A última foi há doze anos atrás, mais ou menos pelas contas que eu
tava fazendo. Nunca nenhuma mulher agora nos últimos mandatos, que faz muito tempo que
tem uma rejeição, se for ver. Foram poucas votadas. Quanto de um partido quanto de outro.
No geral mesmo. (...) [perguntada se é filiada e a que partido] Sim. (...) PMDB. [perguntada
se houve incentivo para a inclusão das mulheres na política] Não, todas elas vieram por
vontade mesmo. Ninguém foi pressionada a nada. Elas vieram de, querendo vestir a camisa
e tentar uma oportunidade. [perguntada se elas não foram convidadas pelo presidente do
partido] Eu não sei se foi contadas as conversas entre eles eu não sei assim qual foi, mas
elas sempre. (...) Isso eu não sei te dizer, a época de filiação delas. (...) Sim, todas fizeram
visitas. (...) [perguntada se já foi candidata] Não.
d) Amos Messias Santos, indicado pela defesa:
(...) [perguntado se trabalhou para algum partido] Sim. (...) Eu trabalhei pro partido do Bráulio.
PL. (...) Eu ajudava todos os vereadores nas redes sociais, fazia as imagens de campanha
deles. (...) [perguntado se deu apoio técnico nas redes sociais para as candidatas
investigadas] Sim. Fiz imagens, vídeos. [perguntado se participava das reuniões] Sim, quase
todas. (...) Fiz várias na casa do Nilson, umas quatro ou cinco na casa do Nilson, fez algumas
no restaurante. [perguntado se as investigadas participavam] Todas. A única que foi pouco,
foi só nas primeiras, foi a que tá grávida, a Joara. Mas as outras foram todas as campanhas,
todas as reuniões elas estavam. [perguntado se Joara teve dificuldades para fazer a
campanha por conta da gravidez] Sim, sim. No começo ela já questionou bastante, foi nas
primeiras reuniões mas nas outras, nas últimas, acho que por causa da pandemia ela não
pode ir. (...) Desde que eu lembro, não me recordo de uma vereadora mulher. (...)
[perguntado se fez imagens e conteúdo para as cinco candidatas investigadas] Sim. (...)
[perguntado se elas usaram esse material] Sim. (...) Muitas delas não conseguiam mexer no
Facebook e no Whatsapp pra fazer aqueles disparos pros seus contatos e eu ajudei todas
elas. (...) Eu realmente não recebi nada, trabalhei voluntariamente pro meu patrão, no caso o
Bráulio, e eu me propus a trabalhar pra todos os vereadores. Ali eu mesmo criei grupo de
Whatsapp, coloquei todos eles, e perguntei se alguém precisasse do meu ajuda eu estava ali
disposto a ajudar. Tem até essas conversas que eu não excluí o grupo de Whatsapp. Tenho
ali salvo. Trabalhei voluntariamente mesmo.
Nenhuma outra prova foi requerida ou apresentada.
Quanto à prova oral, algumas considerações devem ser feitas, as quais servirão
de premissas para a sua valoração.
Primeiro, que todas as pessoas ouvidas possuem aparente interesse na causa;
afinal, pela parte ativa foram ouvidos um filiado ao PSD, partido de um dos candidatos
recorrentes, e uma candidata da mesma agremiação ao mesmo cargo, ao passo que, pela
defesa, foram ouvidas pessoas que trabalharam na campanha do candidato a prefeito Bráulio,
cuja coligação abrangia o PL, partido dos recorridos.
Segundo, que nenhuma dessas pessoas foi contraditada e, por isso, prestaram
compromisso legal e foram ouvidas como testemunhas e não como informantes. Por isso, os
depoimentos serão tidos por igualmente valiosos, ressalvado aquilo que estiver em franca
contradição com os demais elementos dos autos.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
19 of 24
22/10/2021 14:32

Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
1) Está robustamente demonstrado que Maria José da Silva, 6 (seis) votos,
participou ativamente da campanha, tendo se valido das redes sociais e participado de atos
junto ao eleitorado. Nesse sentido, as publicações que fez nas redes sociais, inclusive com
fotografias de participação em caminhada, além dos depoimentos de Sibele e Amos. Anota-se
que, nesse particular, os depoimentos de José e Talitha não merecem credibilidade, visto que
marcadamente contrários aos demais elementos coligidos. Especificamente quanto a Talitha, o
fato de ter afirmado que conhece as candidatas recorridas e que não as viu fazendo campanha
é irrelevante, mesmo porque sequer sabia do estado gravídico de Joara - o que demonstra
que, ainda que as conheça, como refere, não tem com elas contato próximo.
2) Há provas suficientes da realização de atos de campanha por Renata Michele
Santana dos Santos, 2 (dois) votos, e Ana Paula da Silva, 8 (oito) votos. Ainda que se possa
considerar que suas campanhas foram modestas, não há suporte algum à tese de que teriam
sido escolhidas apenas para compor, fraudulentamente, a cota de gênero. A corroborar a
participação dessas candidatas tem-se:
(i) Renata: capturas de tela de propaganda em redes sociais trazidas na inicial
pelos próprios recorrentes e depoimentos de Sibele e Amos, que relatam a participação em
reuniões e visitas a eleitores. Anota-se que os depoimentos de José e Talitha são
inespecíficos, limitando-se a dizer que "não viram" ou "não sabem".
(ii) Ana Paula: depoimentos de José, Sibele e Amos, que dão conta da
participação dela em reuniões, visitas a eleitores e atos de campanha na rua - ainda que José
associe essa participação ao pedido de votos para o candidato a prefeito Bráulio, afirmou que
via Ana Paula "pra cima e pra baixo" durante a campanha. Nesse ponto, o depoimento de
Talitha é de ser desconsiderado, tanto por ser inespecífico quanto por destoar dos prestados
pelas demais testemunhas.
3) As situações mais nebulosas do ponto de vista probatório são as de Cristiane
da Silva, 7 (sete) votos, e Joara Chaiene Ribeiro, 1 (um) voto, pois as únicas provas da sua
participação na campanha consistem nos depoimentos das testemunhas arroladas pela
defesa.
(i) Joara: sua participação em reuniões e visitas a eleitores consta dos
depoimentos de Sibele, que deu detalhes de como a participação se viabilizou no cenário de
pandemia agravado pela gravidez, e Amos. Além disso, apresentou uma justificativa (embora
não adequadamente comprovada) para a gradual redução do seu envolvimento por conta de
uma gestação de risco. Os depoimentos de José e Talitha são de ser desconsiderados, aquele
por ter dito que não a conhecia, esta pela inespecificidade, como já referido no item "1". Anota-
se que não restou comprovado nos autos que Joara estivesse grávida e que a gestação era de
risco - o que poderia ser facilmente demonstrado documentalmente, mas só foi corroborado
pela prova oral -, mas também não há prova alguma de que essa afirmação é falsa, o que
sequer foi cogitado pelos recorrentes.
(ii) Cristiane: sua participação em reuniões e visitas a eleitores conta dos
depoimentos de Sibele e Amos. Também aqui os depoimentos de José e Talitha são
imprestáveis, por inespecíficos.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
20 of 24
22/10/2021 14:32

Na decisão de organização e saneamento do processo (id. 35267966), nada foi
convencionado quanto à distribuição do ônus da prova, possibilidade instituída pelo artigo 357,
inciso III, do CPC, de modo que se aplica ao caso concreto a regra geral do artigo 373 do
mesmo diploma:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de
saneamento e de organização do processo:
(...)
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova
de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes,
salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.
De consequência, tem-se que competia aos recorrentes demonstrar, de forma
robusta, que houve fraude na formação da chapa proporcional dos recorridos, mas as únicas
certezas que conseguiram produzir nos autos são que as cinco candidatas tiveram poucos
votos e que fizeram pouco ou nenhum uso das redes sociais - e, mesmo assim, a quantidade
de votos obtida é similar à conquistada pela testemunha Talitha, que declarou em juízo, sob
juramento, ter feito campanha intensa e com apoio de sua agremiação.
Ocorre que esses elementos não são suficientes para demonstrar a fraude na
formação da chapa, que não se confunde com a eventual falta de empenho das candidatas ou
com a desistência tácita da candidatura.
Nesse sentido:
(...)
II – Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à
cota de gênero – incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193–92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da
caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e
levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres
com familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação
daquelas em prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino;
ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia ou zerada;
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
21 of 24
22/10/2021 14:32

reincidência em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de licença
remunerada do serviço público – fatores que não foram cabalmente demonstrados na
espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo
precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da
democracia brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional –
votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e
desistências posteriores –, se o lançamento da candidatura realizou–se com o fim
exclusivo de preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo
que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes
autos, em que foi constatada presença das candidatas em palestras e na convenção
partidária, realização de atos de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do
município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
01/09/2020, não destacado no original]
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIME.
VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR
A NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92/PI.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE.
(...)
3. O Tribunal a quo salientou, ainda, que a falta de votos e de atos significativos de
campanha não seria suficiente, no caso concreto, para a caracterização da fraude
alegada, sendo admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos
íntimos e pessoais, o que não ensejaria um juízo de certeza sobre o intuito deliberado
de burlar a política afirmativa estabelecida no art. 10, 3º, da Lei nº 9.504/97.
4. Tais conclusões não podem ser revistas na via estreita do recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula nº 24/TSE.
5. Conquanto seja inegável a relevância da política afirmativa instituída pela referida norma
para o aprimoramento da democracia brasileira por meio do aumento da participação
feminina na política, a exigência de prova robusta, apta a ensejar a anulação do resultado
das urnas mediante provimento contramajoritário emanado por esta Justiça Eleitoral,
encontra ressonância na jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
Súmula nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 50662, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 18/03/2021,
não destacado no original]
(...)
2. A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e levar em conta
a soma das circunstâncias fáticas do caso a denotar o incontroverso objetivo de burlar o
mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
22 of 24
22/10/2021 14:32

10, § 3º, da Lei 9.504/97.
3. Além disso, "apenas a falta de votos ou atos significativos de campanha não é
suficiente à caracterização da fraude alegada, especialmente porque é admissível a
desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, não
controláveis pelo Poder Judiciário" (AgR–REspe 799–14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 7/6/2019).
4. Na espécie, a moldura fática extraída do aresto a quo não demonstra o cometimento de
ilícito eleitoral, pois se reconheceu apenas falta de atos de campanha e baixa votação das
duas mulheres cujas candidaturas foram apontadas como fictícias, sem evidência de má–fé.
Incidência da Súmula 24/TSE.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060046112/BA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 05/08/2020,
não destacado no original]
Anota-se ainda que, com base nos depoimentos colhidos na audiência de
instrução e nos elementos de prova colacionados com a contestação, os recorrentes opuseram
embargos de declaração à sentença, nos quais pugnaram pela remessa de cópias ao
Ministério Público Eleitoral para apurar eventual implicação criminal relacionada à existência de
materiais de campanha cujos gastos não foram declarados pela candidatas nas suas
prestações de contas.
Essa pretensão, ainda que não acolhida na origem, mostra claramente que os
recorrentes sabem que campanha houve, ainda que tímida, não prosperando a tese central do
recurso por não estar demonstrada a ocorrência de fraude à cota de gênero.
Por derradeiro, registra-se que, consultando os resultados das eleições em
Atalaia, observou-se um quadro realmente muito ruim de sub-representatividade feminina na
política. Dos nove vereadores eleitos, não há nenhuma mulher e, dentre elas, somente seis
atingiram a marca de 10 votos ou mais:
Candidata
Partido
Professora Suzi
MDB
Professora Cristiany
PSD
Professora Franciele
PSD
Franciele Gaivota
PP
Rané
PSD
Joceli
PP
Sueli do Brechó
MDB
Nevinha Gilio
PP
Paula da Bete
PL
Thalita Branco
PSD
Cristiane Gubira
PL
Fran
PSD
Maria da Loja
PL
Carla Botiglieri
MDB
Renata Santana
PL
Joara
PL
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
23 of 24
22/10/2021 14:32

Olhando esse quadro fica claro que a problemática da inclusão das mulheres na
política em Atalaia transcende a questão partidária, demandando não apenas das
agremiações, mas também de toda a sociedade civil, um olhar mais atento quanto à forma
como os estereótipos de gênero, isto é, o papel de homens e mulheres na comunidade e na
vida pública, são trabalhados, especialmente com as crianças e adolescentes, futuros
eleitores.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, não havendo prova robusta da
alegada fraude à cota de gênero, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600756-87.2020.6.16.0071 - Atalaia - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: LUCIANO TORRENTE, DEJAIR
CARREIRA - Advogados do(a) RECORRENTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995 -
RECORRIDOS: BRAULIO DA SILVA, RENATA MICHELE SANTANA DOS SANTOS, JOARA
CHAIENE RIBEIRO, CRISTIANE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA, ANA PAULA DA
SILVA, DANIEL CORREIA DA SILVA, CLAUDEMIR MOREIRA DE SOUZA, PARTIDO LIBERAL -
ATALAIA - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRIDOS: OSMAR MOREIRA - PR87595,
EDSON ELIAS DE ANDRADE - PR0016630, LEONARDO FERNANDES VERRI - PR0097186
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Flavia da
Costa Viana. O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado proferiu voto na sessão de 07/10/2021. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 21.10.2021.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
24 of 24
22/10/2021 14:32